Tribunal: TJES
Processo: 5005275-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005275-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/03/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão de 07/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005275-11.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
IPAJM

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A sentença mandamental coletiva, proferida em 27/11/2013 e mantida pelo Supremo Tribunal Federal, concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“
CONCEDO a segurança, a fim de assegurar aos servidores de cartórios não oficializados que se aposentaram antes do advento da Lei n. 8.935/94 a concessão dos reajustes previstos na Lei n. 7.235/02 (10% a partir de 1º/07/2002 e 10% a partir de 1º/01/2003), e seus reflexos, com incidência de juros de mora a partir da data da citação, a saber: i) no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP nº 2.180-35/2001 (24/08/2001) até o advento da Lei n. 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97; e ii) no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009 (30/09/2009), bem como correção monetária a partir da data do vencimento da prestação a ser corrigida pela IPCA/IBGE, e por via de consequência julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 269, I do CPC.”

O
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo,
representando os 22 (vinte e dois) servidores substituídos, deu início ao cumprimento de sentença d
o
título executivo judicial, referente aos reajustes previstos na Lei nº 7.235/2002 (10% a partir de 1º/07/2002 e 10% a partir de 1º/01/2003), assegurados aos servidores de cartórios não oficializados que se aposentaram antes do advento da Lei nº 8.935/1994, com demonstrativo atualizado do crédito exequendo
com
a cobrança das parcelas retroativas compreendidas entre a impetração do mandado de segurança até o efetivo cumprimento de obrigação de fazer, no importe total de R$ 3.079.197,85 (três milhões e setenta e nove mil e cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos).

A MMª Juíza de 1º Grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oferecido pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
para
reconhecer a cumulação indevida de execuções dos servidores substituídos
Iza Leal Souza, João Leandro Freitas e Valmir Simões Leal
, haja vista o ajuizamento de execuções individuais pelos mesmos.

O agravante opôs embargos de declaração contra tal decisão a fim de que fossem fixados honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Entretanto, os aclaratórios foram desprovidos ao argumento de que os
substituídos
Iza Leal Souza, João Leandro Freitas e Valmir Simões Leal
foram excluídos do cumprimento aviado pelo Sindicato por terem proposto execuções individuais e, por isso, não haveria que se falar em sucumbência do agravado.

Nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, “
não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé”
. No mesmo sentido é o teor das Súmulas 105 do STJ
1
e 512 do STF
2
.

Observe-se, ainda, que a legislação específica que trata do mandado de segurança não faz distinção quanto à fase do processo em que seria incabível a fixação dos honorários advocatícios, se de conhecimento ou de execução, de modo que não compete ao julgador fazer tal restrição.

Impende registrar que a superveniência do Código de Processo Civil de 2015, que é lei geral, estabelecendo o cabimento da verba honorária em cumprimento de sentença, não tem o condão de revogar o dispositivo da lei especial em comento.

Nesse sentido é o posicionamento do C. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra
decisum
que negou provimento ao Recurso Especial.

2. Inicialmente, o Recurso Especial foi interposto contra acórdão do Tribunal a quo que considerou descaber a fixação de honorários advocatícios em execução de sentença proferida em Mandado de Segurança.

3. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente contra decisão em que o Juiz da primeira instância indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios da execução de sentença, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015.

4.
Assim, em se tratando de Mandado de Segurança, é indevida a condenação em honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 25 da Lei 12.016/2009 e em conformidade com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, não havendo nenhuma ressalva à fase de cumprimento de sentença. Ao contrário, há precisão quanto ao descabimento da fixação de honorários no processo de Mandado de Segurança.

5. As ações, como quer demonstrar a agravante, não são autônomas. Pelo contrário, são interdependentes. Uma decorre da outra. Assim, cuidando-se de Ação de Execução de Sentença em Mandado de Segurança, não há falar em condenação em honorários advocatícios, por se enquadrar em lei especial. Logo, na hipótese em exame, o disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 prevalece sobre a regra do art. 85, § 1º, do CPC (art. 2º, § 2º, da LICC).

6. Ademais, o caso dos autos não consiste em execução individual de sentença proferida em ação coletiva, como trata a Súmula 345 do STJ, mas sim em execução coletiva.

7. Agravo Interno não provido.”

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1849248/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020).

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“
HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. Incabível a fixação de honorários de sucumbência em mandado de segurança, ainda que na fase de cumprimento de sentença, em face de previsão expressa do art. 25 da Lei 12.016/2009. As disposições do CPC, que estabelecem o cabimento da verba honorária em cumprimento de sentença, não tem o condão de revogar o dispositivo de lei especial.”

(TRF-4 - AG: 50390956520214040000 5039095-65.2021.4.04.0000, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 01/12/2021, PRIMEIRA TURMA)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA - HONORÁRIOS - DESCABIMENTO. - Nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09, não cabe no processo do mandado de segurança a condenação ao pagamento de honorários advocatícios - Tal regra se estende à fase de cumprimento de sentença, uma vez que este se promove nos próprios autos do mandamus.”

(TJ-MG - AI: 10000190117341004 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis/3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

“
AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 25, da Lei n. 12.016/2009, veda a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, dispondo no mesmo sentido as Súmulas 105 do STJ e 512 do STF, sem fazer restrição quanto às fases de conhecimento ou de execução. 2. Considerando que a norma processual vigente adota o modelo sincrético de processo, a vedação legal de fixação de honorários advocatícios ao mandado de segurança alcança tanto a fase de conhecimento quanto a de cumprimento de sentença. 3. Agravo conhecido e não provido.”

(TJ-MS - AGT: 00139108520038120000 MS 0013910-85.2003.8.12.0000, Relator: Vice-Presidente, Data de Julgamento: 18/03/2021, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/03/2021)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de procedimento especial, como é o mandado de segurança, consoante estabelece o artigo 25 da Lei nº 12.016/09, não é cabível a fixação de honorários advocatícios, seja na fase de conhecimento, seja na fase de cumprimento de sentença. Recurso provido.”

(TJ-SP - AC: 00110682620168260053 SP 0011068-26.2016.8.26.0053, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 16/06/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/06/2020)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
“Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em

honorários advocatícios.”

2
“Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.”

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005275-11.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
IPAJM

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO

DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA
-
ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Nã
o cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé,

nos termos do art.
25 da Lei nº 12.016/2009
. No mesmo sentido é o teor das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

2.
A
legislação específica que trata do mandado de segurança não faz distinção quanto à fase do processo em que seria incabível a fixação dos honorários advocatícios, se de conhecimento ou de execução, de modo que não compete ao julgador fazer tal restrição.

3
.

Recurso

des
p
rovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

À UNANIMIDADE DE VOTOS
, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de março de 2023.

R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.